Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM BANHEIRO. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la a pagar, à autora, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrentes de ato ilícito praticado por empregado da ré.
2. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
3. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (“ausência de fotos/vídeos provando que a recorrida teria sido gravada pelo empregado”; “atuação do empregado fora do exercício do trabalho”; “impossibilidade de identificação da câmera que filmava o banheiro e impossibilidade de vigilância por parte da empresa”; “enriquecimento ilícito”). Essas teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de modo que, no particular, não merecem conhecimento. Recurso conhecido apenas em parte.
4. Restou incontroverso no presente processo que um terceiro, empregado da ré, registrou e armazenou imagens do banheiro feminino da escola em que laborava a autora e para a qual a ré prestava serviços terceirizados de higienização, dedetização e conservação. Incontroverso, ainda, que o funcionário teria obtido imagens íntimas da autora, fato descoberto pela autora e pela ré após investigação criminal.
5. O fato narrado e não controvertido nos autos consubstancia ato ilícito praticado por terceiro, então empregado da ré, capaz de ensejar o dano moral. Trata-se de dano moral que se opera in re ipsa, o qual prescinde de comprovação.
6. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie.
7. No que tange à responsabilização da ré, o caso se amolda à responsabilidade civil por atos de terceiros, sendo esta objetiva, independente, portanto, de culpa do empregador. Vale ressaltar, ainda, que a prática de ato ilícito pelo empregado é incontroversa, como já mencionado.
8. Consoante disposto no art. 932, III, c/c art. 933, ambos do Código Civil, o empregador responde, independentemente de culpa, pelos atos de seus “empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
9. Destaca-se também que a posterior demissão do empregado e o fato de a ré só ter tomado conhecimento do ocorrido com a prisão daquele não afasta a responsabilização civil aqui imposta.
10. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões apresentadas por advogado.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.